Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação contra sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais de limitação dos juros remuneratórios, com a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, e de indenização por danos morais, deduzidos pelo apelante (autor).
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação das taxas de juros remuneratórios, razão pela qual a revisão judicial depende da demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma natureza. 2.1 No caso, o autor demonstrou que a taxa de juros aplicada era cerca de 300% (trezentos por cento) superior às taxas constantes da tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, e o banco-réu não apresentou justificativa razoável para tal cobrança.
3. Havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor. Em mudança de posicionamento, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). 3.1 Constatado o excesso de juros, e evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, incumbe à instituição financeira restituir, em dobro, os valores cobrados a maior do consumidor.
4. A situação narrada nos autos, apesar de ter aptidão para ensejar desgosto, aborrecimento ou chateação, não revela circunstâncias singulares capazes de ensejar a violação a direitos da personalidade, razão pela qual é indevida a compensação por dano moral.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.